Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-84.2018.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002765-84.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[R. B. D. A. - CPF: 080.854.661-98 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO, SOB FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO PELA RECORRENTE DE ADIMPLEMENTO VIA
CALL CENTER –
LIBERAÇÃO PARA A CONSULTA MÉDICA NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO (EM MENOS DE UMA HORA) – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ - DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1733013 PR 2018/0074061-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por R. B. D. A. representado por ELIZABETE BARBOSA DA SILVA, contra a sentença de proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dr. Laura Dorilêo Cândido, que, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002765-84.2018.8.11.0010,
julgou improcedente
o pleito exordial e, por fim, condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC), sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita concedida no pronunciamento de id. 16443349.

Irresignada, a apelante alega que, diante de realização de complexa cirurgia para retirada de tumores ósseos, necessitou na data de
17.10.2018
, em quadro de pós-cirúrgico, de retorno ao médico ortopedista.

Ressalta que foram informados que o plano de saúde estava bloqueado e que havia negado o atendimento pós-operatório, conforme vasta documentação indicada na inicial.

Informa que, apesar das dificuldades em arcar com um alto valor cobrado pelo plano de saúde, o plano do menor recém-operado, sempre esteve devidamente quitado, conforme comprovantes de pagamentos anexos à inicial.

Ressalta que a consulta somente foi liberada pela insistência da Genitora do menor, que durante horas no telefone com a central de atendimento da apelada.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que condene a apelada ao pagamento de danos morais no valor de 40 salários mínimos a título de danos morais.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 42254485.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Leonir Colombo, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não merece reparos.

Como relatado, cuida-se de a apelação interposto por R. B. D. A., representado por sua mãe Elizabete Barbosa da Silva, nos autos da Ação Indenizatória movida em face da UNIMED CUIABÁ, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Depreende-se dos autos que, embora a contradição dos litigantes, acerca do período de inadimplência, pois a apelada afirma que esta ultrapassou 60 dias e a parte recorrente aduz que ela não passou de 10 dias, a discussão é inócua para o deslinde do feito, uma vez que a pretensão da parte autora (consulta com médico ortopedista), depois da recusa, fora posteriormente autorizada.

A documentação anexada pelas partes, demonstram que a parte recorrente teve ciência da recusa a consulta, no dia 17.10.18, às
12:57hs
(id. 42253978), e a liberação da consulta ocorreu às
13:21hs
(id. 42254459) no mesmo dia.

Assim, mesmo que tenha ocorrido a negativa indevida, é fato que posteriormente (vinte e quatro minutos) a requerida autorizou a consulta no mesmo dia, de sorte que houve autorização ainda dentro do prazo que tinha para apreciar o pedido (14 dias - Resolução Normativa nº 259/11 da ANS, arts. 2º e 3º, inciso II), a apelada disponibilizou o serviço.

De acordo com a referida Resolução Normativa, esses prazos são:

Casos de Urgência ou Emergência – cobertura imediata;

Consultas – de 07 a 14 dias úteis, dependendo da especialidade médica;

Exames laboratoriais – 03 dias úteis; Demais exames e serviços de diagnóstico – 10 dias úteis;

Terapias em regime ambulatorial – 10 dias úteis;

Atendimento em regime de hospital dia – 10 dias úteis Cirurgias eletivas e procedimentos de alta complexidade – 21 dias úteis.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Esses são requisitos sem os quais, como no caso, não existe o dever de responder.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer contratempo como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, previu o direito de recebimento de indenização pecuniária por danos morais.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 316).

Pelo que se verifica da doutrina mencionada, para a pessoa física o dano moral é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde ela vive ou se encontra e de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

A parte apelante não fez prova de situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida.

É natural que a parte recorrente, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Admitir indenização por dano moral em virtude de qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a indústria das indenizações por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC , sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita concedida no id. 16443349.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020